Tribunal: TJBA
Processo: 0543995-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543995-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: AUGUSTO CESAR SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR PAGO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REABERTURA DA FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que houve adimplemento da obrigação e manifestação de concordância do credor, determinando-se a expedição de alvará. A parte apelante alega que o valor depositado foi calculado unilateralmente pela parte exequente, tendo sido objeto de impugnação e de agravo de instrumento, no qual o Tribunal reconheceu a possibilidade de perícia contábil para apuração do valor exato da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a extinção da execução na hipótese de controvérsia relevante sobre os valores pagos; (ii) definir se é obrigatória a realização de perícia contábil diante da complexidade dos cálculos e da ausência de consenso sobre a suficiência do adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de impugnação fundamentada aos cálculos apresentados unilateralmente pelo credor, bem como a pendência de controvérsia sobre a base de cálculo e os índices de correção aplicáveis, inviabiliza a extinção da execução por adimplemento.

A decisão proferida em agravo de instrumento, ao reconhecer expressamente a necessidade de futura perícia contábil para apuração do valor exato da obrigação, revela a persistência de questão técnica relevante que impede o reconhecimento da satisfação da obrigação.

A eventual anuência do credor ao pagamento realizado encontra-se viciada pela ausência de dados técnicos aptos a assegurar a exatidão do valor depositado, sendo insuficiente para justificar a extinção do cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, havendo dúvidas sobre a suficiência do pagamento e complexidade nos cálculos, o juiz pode e deve determinar, de ofício, a realização de perícia contábil para garantir a exata apuração do valor executado.

O art. 370 do CPC atribui ao juízo o dever de determinar as provas necessárias à instrução do feito, sobretudo quando há risco de violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de apuração técnica do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do cumprimento de sentença por adimplemento é incabível quando há controvérsia relevante sobre a suficiência do valor pago e ausência de instrução probatória.

A realização de perícia contábil é necessária quando os cálculos apresentados são impugnados e envolvem questões técnicas que impedem a aferição precisa do montante devido.

O juiz pode determinar de ofício a produção de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC, para assegurar a adequada prestação jurisdicional e a efetiva satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 924, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0003617-43.2014.8.17.2001, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, 2ª Câmara Cível, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos esta Apelação de nº 0543995-03.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO S.A.
e
AUGUSTO CÉSAR SILVA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto de sua Relatora.

Salvador, .